Tribunal: STF
Processo: RE 564238
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-06-07
Data de publicação: 2011-06-07

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE. PROVENTOS INTEGRAIS. LEI ESTADUAL 896/52. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. 


1.  A discussão a respeito dos proventos integrais da aposentadoria veiculada nas normas da Lei Estadual 896/1952, com a redação da LC 44/1996, se restringe ao âmbito infraconstitucional, cuja apreciação é inviável nesta Corte. Precedentes. 




2.  Inexistência de argumento capaz de infirmar a decisão agravada, que deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 




3.  Agravo regimental a que se nega provimento.